Tribunal: TJMT
Processo: 0000862-33.2017.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000862-33.2017.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME - CNPJ: 23.362.988/0001-34 (RECORRIDO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), ELVIS OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 571.787.201-15 (RECORRIDO), EDILSON LIRA MILHOMEM - CPF: 621.693.861-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIABILIDADE. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVAS APTAS A ENSEJAR O DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL.

AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU, DE OFÍCIO, APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Cível. Sentença de procedência para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.633,12 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e doze centavos).

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença julgando improcedente a pretensão inicial, sobre o fundamento de inexistência de provas aptas a embasar a Ação Monitória.

3. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar ação monitória.

4. Decote da condenação em honorários advocatícios fixado pelo juízo
a quo
, de oficio, tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Cível contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.633,12 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e doze centavos) em favor do recorrido.

Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para embasar o pleito monitório, tendo em vista que a admissibilidade da ação monitória dependeria da apresentação de documento escrito, com força executiva.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O
Parquet
, por meio do Ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, consignou que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da lide consiste em analisar se houve inadimplemento contratual por parte do Município de Santo Antonio do Leverger.

A parte recorrida narra, em síntese, que no mês de julho/2016, prestou serviços e forneceu produtos automotivos à recorrente, no valor de R$ 8.633,12 (oito mil, seiscentos e trinta e três reais e doze centavos), conforme verifica-se das notas fiscais de no 000000100, no 000000101 e n o000000102 de seus respectivos canhotos, assinados, os quais demonstram terem sido entregues os serviços nos termos avençados.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte recorrida apresentou notas fiscais e seus respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias e serviços prestados, os quais foram devidamente assinados pelo setor de Controle de Frotas e Veículo da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger, nesse caminho entende o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VIABILIDADE – NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – PROVAS APTAS A ENSEJAR O DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar ação monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete. (N.U 1004073-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1o-F DA LEI No. 9.494/1997. ÍNDICE DE CORREÇÃOMONETÁRIA.IPCA.SENTENÇAMANTIDAAPELODESPROVIDO. 1 - As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete. 2 - Consoante entendimento jurisprudencial, a partir do advento da Lei no 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. (N.U 0002853-91.2008.8.11.0010, , MARIA APARECIDARIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).

Tendo em vista a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial, automaticamente aplica-se a sistemática das custas e honorários da Lei 9099/95, prevalecendo está sobre eventual condenação anterior, seja das custas ou de honorários em 1o grau, mormente quando em sede de Juizados Especiais, inexistem custas ou honorários advocatícios em sede de 1o grau, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, somente serão arbitradas as custas ou honorários em caso de insucesso do recurso aviado.

Desse modo, promovo o decote da condenação em honorários advocatícios fixado pelo juízo
a quo
, de oficio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENT
O, todavia, de ofício, promovo o decote da condenação em honorários advocatícios fixado pelo juízo
a quo
, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021